Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA COM ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ALTERAÇÃO DO REFERENCIAL PARA O LAR PATERNO E EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PAGA PELO GENITOR. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NA SENTENÇA.
1. As questões sobre guarda e lar de referência tem como escopo normativo o princípio da proteção integral ao menor e o melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal.
2. As medidas judiciais referentes à guarda de menor devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto, devendo-se observar a faixa etária da criança, bem como o seu desenvolvimento físico, mental, emocional e social, a fim de regulamentar a visitação e o lar de referência de modo a permitir a necessária aproximação entre os filhos e seus genitores.
3. A guarda compartilhada representa moderno instrumento voltado ao fortalecimento da convivência familiar e, sobretudo, ao desenvolvimento da criança e adolescente num ambiente de solidariedade, cooperação e harmonia.
3.1. A fixação do lar de referência não é um direito de nenhum dos genitores, mas sim uma determinação que deve basear-se no melhor interesse dos filhos menores.
4. No caso concreto, observado que houve demonstração da capacidade paterna em exercer o papel, aliado à constatação, pela expert psicossocial, de que existe atual interesse da filha quanto à possibilidade de convívio mais frequente com o genitor, denota-se que a guarda compartilhada com a alteração do lar de referência para o paterno preserva e fortalece progressivamente a convivência familiar e, sobretudo, garante o desenvolvimento da infante em um ambiente de solidariedade, cooperação e harmonia, além de permitir a participação de ambos os pais nas atividades rotineiras da menor.
4.1. Modificado o lar de referência para o paterno, impõe-se o afastamento da obrigação alimentar paga pelo genitor, porquanto os alimentos serão prestados in natura.
5. Apelação cível conhecida e improvida. Erro material corrigido. Honorários majorados.